Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717460-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS COUTO FARAGO IMPETRANTE: REGIS TELES TEIXEIRA, HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA, PAULO ALEXANDRE SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VINICIUS COUTO FARAGO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que, nos autos do Processo no 0700966-39.2022.8.07.0014, determinou o desentranhamento de documentos (ID 71437183 – Pág. 3). O pedido liminar foi deferido, para determinar à autoridade coatora que promova o reentranhamento dos documentos apresentados pela Defesa no ID 234473243, dos autos de origem (ID 71462750). Informações catalogadas, noticiando o cumprimento da decisão liminar proferida por esta relatoria, assim como a determinação de designação de nova data da sessão plenária, para formação do contraditório com relação aos novos documentos (ID 71487508). A d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ (ID 71978909). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, determinado o reentranhamento dos documentos, a sessão plenária agendada para o dia 8/5/2025 foi cancelada, para que seja oportunizada à parte contrária vista dos documentos juntados, em observância ao contraditório, aguardando-se, por conseguinte, a designação de nova data para julgamento. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator